Tribunal: TJBA
Processo: 8058989-08.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8058989-08.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: IARA POLVORA DA SILVA

Advogado(s)
:
IGOR MOTTA DA FONSECA

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

Embargos de declaração cíveis.
M
andado de
S
egurança impetrado por pensionista do estado, viúva de Procurador de Justiça aposentado, determinando o reajuste da pensão por morte nas mesmas datas e índices aplicados aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social para o período de janeiro de 2016 a dezembro de 2021, diante da omissão administrativa e legislativa estadual em promover a correção do benefício previdenciário. O embargante alegou omissão do acórdão quanto à análise dos artigos 39 e 54 da Lei Estadual nº 11.357/2009, que, em sua redação original, condicionavam o reajuste à edição de norma legal específica, sustentando tratar-se de deliberação normativa legítima e não de omissão legislativa passível de suprimento pelo Poder Judiciário, bem como apontou contradição na aplicação do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4582/DF, ao argumento de que a decisão da Suprema Corte exigia a existência de legislação própria estadual para aplicação dos índices do Regime Geral de Previdência Social. No mérito, restou consignado que o acórdão embargado não foi omisso quanto à existência dos dispositivos da lei estadual, tendo expressamente fundamentado que tais artigos, no período questionado, faziam mera remissão a critérios estabelecidos em lei sem detalhar ou operacionalizar a forma de implementação dos reajustes, caracterizando lacuna normativa que impediu a efetivação do direito constitucional à preservação do valor real do benefício, legitimando a aplicação subsidiária da legislação federal, notadamente o artigo 15 da Lei Federal nº 10.887/2004, não como atuação de legislador positivo, mas como garantia de efetividade de direito fundamental diante da inércia da Administração Pública. Quanto à alegada contradição em relação à ADI 4582/DF, o acórdão embargado realizou a devida distinção entre os casos, esclarecendo que o precedente do Supremo Tribunal Federal tratou da inconstitucionalidade formal de lei federal que impunha compulsoriamente a todos os entes federados a obrigatoriedade de reajuste nos moldes do Regime Geral, mesmo quando o Estado-membro já possuía legislação própria regulando a matéria, cenário distinto do presente caso, em que se verificou justamente a ausência de regulamentação estadual eficaz para o período específico, justificando a aplicação subsidiária da norma federal para evitar a completa desproteção do direito previdenciário. Os argumentos apresentados pelo embargante, sob a roupagem de omissão e contradição, revelam mera irresignação com o resultado desfavorável do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, pretensão incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Embargos de declaração não acolhidos, mantido incólume o acórdão embargado em todos os seus termos.

Vistos, relatados e
di
scutidos processo nº
:.
:

8058989-08.2024.8.05.0000

EDCiv

em que figuram como embargante,

ESTADO DA BAHIA e outros (2)

;
e embargado

IARA PÓLVORA DA SILVA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da

Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em não acolher os Embargos de Declaração;

e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões, de 2026

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA